Tribunal: STF
Processo: RHC 218493
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO SE APLICA PARA O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: RE 593.818-RG/SC. PONDERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E CONSIDERADAS NA SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE APTAS A VIABILIZAR, EXCEPCIONALMENTE, A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No julgamento do RE 593.818-RG/SC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    II – Esta Suprema Corte também tem entendimento consolidado no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III – Com efeito, o presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.